Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716310-47.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA, SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Elielson Alves da Silva interpôs apelação sem a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição (id 37411697). Verifica-se que ele não é beneficiário da gratuidade da justiça e não há requerimento do benefício em suas razões de apelação. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso impõe a intimação do recorrente para comprovação de seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se Elielson Alves da Silva para comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento de seu recurso adesivo por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator